Tribunal: STJ
Processo: 0811074-49.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058955 - RN (2025/0371426-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ARIMAR GARCIA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
INCINDIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Arimar Garcia Silva contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente quanto à
incidência da
no tocante à inadequação da via revisional para reexame
Súmula 83/STJ
de matéria já decidida. O agravante sustenta a aplicação da teoria dos capítulos
autônomos da decisão e alega ter impugnado o fundamento determinante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, ou se a ausência de impugnação
a um dos óbices (
referente ao cabimento da revisão criminal) atrai a
Súmula 83/STJ
aplicação da
considerando a natureza unitária do juízo de
Súmula 182/STJ,
admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
que veda o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
em recurso especial quando não há ataque direto e pormenorizado a todos os pontos da
decisão recorrida.
4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a
decisão que inadmite o recurso especial é incindível, não se lhe aplicando a teoria dos
capítulos autônomos reservada ao agravo interno (AgInt). No agravo em recurso
especial (AREsp), previsto no
do CPC, subsiste o dever do recorrente de
art. 1.042
refutar todos os óbices apontados pela instância de origem.
5. No caso, a decisão de admissibilidade obstou o recurso especial com base
nas Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravante limitou-se a combater a Súmula 7 e a Súmula
83 sob a ótica do mérito (continuidade delitiva), deixando de impugnar
especificamente o fundamento da
aplicado quanto à impossibilidade
Súmula 83/STJ
de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para mero reexame de
provas.
Documento eletrônico VDA53993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c2efb0ce-f540-4407-9d70-0d6a0c9093ed

6. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (CPC/2015,
III; RISTJ,
parágrafo único, I).
art. 932,
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem é considerada um ato
unitário para fins de impugnação via agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC),
exigindo-se a refutação de todos os seus fundamentos, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A teoria dos capítulos autônomos, aplicável ao agravo interno interposto
contra decisões monocráticas de Relator no âmbito dos Tribunais Superiores, não se
estende ao agravo em recurso especial manejado contra a decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53993943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: c2efb0ce-f540-4407-9d70-0d6a0c9093ed

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3058955 - RN (2025/0371426-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ARIMAR GARCIA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA
PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
INCINDIBILIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Arimar Garcia Silva contra decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em
recurso especial, ante a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente quanto à
incidência da
no tocante à inadequação da via revisional para reexame
Súmula 83/STJ
de matéria já decidida. O agravante sustenta a aplicação da teoria dos capítulos
autônomos da decisão e alega ter impugnado o fundamento determinante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante
apresentou impugnação específica e suficiente a todos os fundamentos utilizados pelo
Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial, ou se a ausência de impugnação
a um dos óbices (
referente ao cabimento da revisão criminal) atrai a
Súmula 83/STJ
aplicação da
considerando a natureza unitária do juízo de
Súmula 182/STJ,
admissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da
que veda o conhecimento do agravo
Súmula 182/STJ,
em recurso especial quando não há ataque direto e pormenorizado a todos os pontos da
decisão recorrida.
4. A jurisprudência da Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a
decisão que inadmite o recurso especial é incindível, não se lhe aplicando a teoria dos
capítulos autônomos reservada ao agravo interno (AgInt). No agravo em recurso
especial (AREsp), previsto no
do CPC, subsiste o dever do recorrente de
art. 1.042
refutar todos os óbices apontados pela instância de origem.
5. No caso, a decisão de admissibilidade obstou o recurso especial com base
nas Súmulas 7 e 83 do STJ. O agravante limitou-se a combater a Súmula 7 e a Súmula
83 sob a ótica do mérito (continuidade delitiva), deixando de impugnar
especificamente o fundamento da
aplicado quanto à impossibilidade
Súmula 83/STJ
de utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal para mero reexame de
provas.
Documento eletrônico VDA53993939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 860a90e6-2596-4013-9a1b-5e96bb5bb437

6. A legislação processual autoriza o não conhecimento do recurso quando
ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida (CPC/2015,
III; RISTJ,
parágrafo único, I).
art. 932,
art. 253,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem é considerada um ato
unitário para fins de impugnação via agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC),
exigindo-se a refutação de todos os seus fundamentos, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ.
2. A teoria dos capítulos autônomos, aplicável ao agravo interno interposto
contra decisões monocráticas de Relator no âmbito dos Tribunais Superiores, não se
estende ao agravo em recurso especial manejado contra a decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARIMAR GARCIA SILVA contra a
decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, proferida em 14 de outubro
de 2025, por meio da qual não se conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do STJ (fls. 223-224).
art. 21
art. 253,
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em
decisão unânime do Tribunal Pleno, julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pela Defesa
(fls. 104-111). Eis a ementa do acórdão recorrido:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CONCURSO
MATERIAL DE CRIMES.
I DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 621,
REEXAME DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, no bojo da ação penal no 1.927/96, que
condenou a parte requerente à pena de 48 anos de reclusão, em regime inicialmente
fechado, e 25 dias-multa pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2o,
incisos I e II, e
§ 3o, CP) e formação de quadrilha (art. 288, CP), em concurso
art. 157,
material de crimes (arts. 29, 69 e 73, CP). O revisionante pleiteou o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos praticados e argumentou que os crimes foram
cometidos com o mesmo modus operandi, nas mesmas condições e com os mesmos
cúmplices, a ensejar a unificação das penas nos termos do
do Código Penal. II.
art. 71
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os crimes cometidos devem ser
considerados como continuidade delitiva, em vez de concurso material de crimes; (ii)
verificar se há fundamento jurídico para a revisão da sentença condenatória com base
no
I, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
art. 621,
3. A revisão criminal, conforme o
I do CPP, somente se justifica diante de
art. 621,
manifesta contrariedade a texto expresso da lei penal ou flagrante erro de fato
comprovado sem margem para interpretação. A finalidade da revisão não é permitir
nova análise de mérito ou um 'recurso substitutivo', mas, sim, corrigir erros judiciários
graves.
4. O argumento de que os delitos configuram crime continuado foi devidamente
apreciado e rejeitado nos autos da ação penal originária, tendo sido reconhecido o
concurso material de crimes com base na pluralidade de ações e na independência
entre os crimes, não se configurando, portanto, a hipótese do
do CP.
art. 71
5. O pedido revisional não apresenta fatos ou provas novas que justifiquem a
alteração da coisa julgada. O acórdão condenatório foi proferido com base em provas
robustas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo erro evidente ou
contrariedade à lei penal que justifique a revisão.
Documento eletrônico VDA53993939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 860a90e6-2596-4013-9a1b-5e96bb5bb437

6. Precedentes deste Tribunal e de outros tribunais superiores reforçam o
entendimento de que a revisão criminal não se presta a reanalisar decisões já
acobertadas pela coisa julgada, salvo em casos de flagrante injustiça ou erro
manifesto, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente." (fls. 104-105)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls. 131-136).
Sobreveio recurso especial, interposto com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, no qual se alegou, em síntese, ocorrência de violação aos artigos 59,
69 e 71 do Código Penal, bem como aos artigos 621, I, e 638 do Código de Processo Penal, além
de divergência jurisprudencial (fls. 152-165).
Para tanto, mencionou que a decisão recorrida "incorreu em manifesta violação de
normas federais", pois "o acórdão desconsiderou robustos elementos fáticos que demonstram a
ocorrência de continuidade delitiva (art. 71 do CP), ao manter a aplicação de concurso material
(art. 69 do CP)" (fl. 155).
Aduziu, outrossim, que "os delitos possuem identidade de tempo, lugar, maneira de
execução e unidade de desígnios, configurando a hipótese de crime continuado", e que a revisão
criminal é instrumento idôneo para corrigir erro na dosimetria, não podendo ser limitada apenas a
fatos novos probatórios (fls. 156-163).
Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que "seja
determinado o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados, nos termos do
artigo 71 do Código Penal, com a consequente unificação das penas impostas" (fl. 164).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte (fls. 167-175), o especial foi inadmitido na origem pela aplicação dos óbices das Súmulas 7
e 83 do STJ, além de incompetência para análise de matéria constitucional (fls. 176-190).
Especificamente quanto à
a Vice-Presidência do Tribunal a quo fundamentou que
Súmula 83/STJ,
o acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior em dois
pontos: i) a impossibilidade de usar a revisão criminal como nova apelação para reexame de
provas; e ii) a impossibilidade de reexame fático para aferir a continuidade delitiva.
Foi interposto o respectivo agravo em recurso especial (fls. 193-205), no qual se
requereu o provimento do recurso para destrancamento do especial.
Apresentada a contraminuta (fls. 207-211), os autos ascenderam a esta Corte.
Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido, com fulcro
no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, do RISTJ, em razão da incidência da
art. 21
art. 253,
por ausência de impugnação específica quanto à aplicação da
no
Súmula 182/STJ,
Súmula 83/STJ
tocante à inadequação da via revisional (fls. 223-224).
Neste regimental (fls. 229-238), sustenta o agravante que foram impugnados os óbices
apontados pela Corte de origem, invocando a "teoria dos capítulos autônomos da decisão". Além
disso, repisa as razões do apelo nobre e afirma que "a decisão presidencial agravada, ao exigir a
impugnação de todos os fundamentos sob pena de não conhecimento integral do recurso, tratou a
decisão do TJRN como um bloco monolítico e incindível, aplicando de forma indiscriminada o
óbice da
" (fl. 233).
Súmula 182/STJ
Alega, ademais, que "a jurisprudência mais recente tem abrandado o rigor formalista
quando a impugnação, ainda que parcial, atinge o fundamento determinante da decisão",
sustentando que o ataque à
seria suficiente, pois constituiria o "pilar central" da
Súmula 7/STJ
inadmissibilidade (fl. 235). Cita o precedente do
para defender a
EREsp 1.424.404/SP
cindibilidade da decisão.
Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que seja conhecido e provido o
agravo em recurso especial e, consequentemente, julgado o mérito do recurso especial (fl. 238).
Manifestação do agravado pelo desprovimento do agravo regimental (fls. 266-269).
O Ministério Público Federal se manifestou no sentido de que "barrado o apelo especial
com base nas Súmulas 7/STJ e 83/STJ, a defesa apenas desenvolveu argumentação específica
contra o primeiro dos óbices, de forma que não observou o princípio da dialeticidade recursal, que
Documento eletrônico VDA53993939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 860a90e6-2596-4013-9a1b-5e96bb5bb437

exige a impugnação a todos os fundamentos da decisão recorrida, pena de não conhecimento do
apelo" (fls. 253-254).
Por manter o decisum, trago o feito a julgamento do colegiado.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, o recurso não merece provimento.
Nos termos do que relatado na decisão monocrática recorrida, o agravo em recurso
especial deixou de ser conhecido porque a parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
O caso encontra-se em uma fase recursal de estrito direito (STJ), onde a análise se
limita à correta aplicação da lei federal e à divergência jurisprudencial, sendo vedado o reexame de
fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte assentou-se em múltiplos fundamentos autônomos e suficientes para obstar o
seguimento do recurso especial. Conforme consta às fls. 176-190, a Vice-Presidência daquela
Corte negou seguimento ao apelo extremo apontando: (i) a impossibilidade de análise de violação
a dispositivos constitucionais; (ii) a incidência da
quanto ao pedido de revisão da
Súmula 7/STJ
dosimetria e do reconhecimento da continuidade delitiva, por demandar reexame fático-probatório;
e (iii) a incidência da
eis que o acórdão recorrido estaria em consonância com a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal para mero reexame de provas.
Ao interpor o agravo em recurso especial (fls. 193-205), a defesa concentrou sua
argumentação no combate à aplicação da
e na tese de que a questão seria
Súmula 7/STJ
eminentemente jurídica (quaestio iuris). Todavia, conforme bem pontuado na decisão ora agravada,
a parte recorrente deixou de impugnar especificamente o fundamento da
aplicado
Súmula 83/STJ
em relação à natureza da ação de revisão criminal.
O agravante, no presente regimental, sustenta que a decisão de inadmissibilidade seria
cindível e que, tendo atacado o "fundamento determinante" (Súmula 7), o recurso deveria ser
conhecido. Invoca, para tanto, o precedente da Corte Especial no EREsp 1.424.404/SP.
Contudo, a tese defensiva parte de uma premissa equivocada. A jurisprudência citada
pelo agravante, referente à "teoria dos capítulos autônomos", aplica-se ao agravo interno interposto
contra decisão monocrática de Relator no âmbito dos Tribunais Superiores, e não ao agravo em
recurso especial (AREsp) manejado contra a decisão de inadmissibilidade proferida pela Corte de
origem.
No julgamento dos Embargos de Divergência no
a Corte
AREsp n. 746.775/PR,
Especial deste Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a decisão que
inadmite o recurso especial na origem é incindível e unitária. O dispositivo do juízo de
admissibilidade é único (inadmissão do recurso), ainda que fundado em múltiplas razões. Portanto,
para que o agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC) seja conhecido, é dever inafastável da
parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão agravada.
Confira-se a ementa do referido paradigma, que permanece hígido e aplicável à espécie:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência (...) Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA53993939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 860a90e6-2596-4013-9a1b-5e96bb5bb437

especial (...) no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada' o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais. (...)
4. Embargos de divergência não providos." (STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
(grifos
19/09/2018,
30/11/2018)
nossos).
Assim, ao contrário do que alega o agravante, não se trata de "jurisprudência
defensiva" ou excesso de formalismo, mas sim de estrita observância ao princípio da dialeticidade
recursal e à sistemática do agravo em recurso especial, que tem por finalidade devolver a esta
Corte Superior o exame da admissibilidade do apelo nobre, exigindo-se que o recorrente demonstre
o desacerto de todos os fundamentos que obstaram a subida do recurso.
No caso concreto, a decisão de origem aplicou a
não apenas quanto ao
Súmula 83/STJ
mérito da continuidade delitiva, mas também — e principalmente — quanto à inadequação da via
da revisão criminal para reexame de provas e rediscussão de teses já enfrentadas na ação penal
originária (fls. 188-189). O agravante, em sua petição de agravo (fls. 193-205), dedicou-se a
argumentar sobre a Súmula 7 e a Súmula 83 no que tange à continuidade delitiva, mas silenciou
quanto ao fundamento da Súmula 83 aplicado especificamente sobre o escopo da revisão criminal.
Não havendo impugnação específica a esse fundamento autônomo e suficiente para a
manutenção da decisão de inadmissibilidade, opera-se a preclusão, impedindo o conhecimento do
agravo em recurso especial, nos termos do
III, do CPC e da
("É inviável
art. 932,
Súmula 182/STJ
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada").
O Agravante falhou em demonstrar que o AREsp atacou todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do TJRN (
. A jurisprudência do STJ é rigorosa
Súmula 182/STJ)
quanto à dialeticidade recursal, especialmente contra decisões que aplicam múltiplos óbices
sumulares (Súmula 7, Súmula 83). A ausência de impugnação de qualquer um deles é fatal para a
pretensão recursal.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53993939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:46
Código de Controle do Documento: 860a90e6-2596-4013-9a1b-5e96bb5bb437

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0371426-0
AREsp 3.058.955 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08110744920248200000 19271996 192796 8110744920248200000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARIMAR GARCIA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARIMAR GARCIA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANNO MALDINI MENDES CAMPOS - RN021850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260544941<01:230854@
2025/0371426-0 - AREsp 3058955 Petição : 2025/0101623-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:16:01
Código de Controle do Documento: 76854888-D010-4B40-8026-E28EF07ED7BC